Tribunal: TJMT
Processo: 0007469-74.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007469-74.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), VIVIANE FIGUEIREDO - CPF: 884.854.634-04 (ADVOGADO), ELIO CORREA - CPF: 396.773.621-00 (APELADO), CLAUDINETE DE OLIVEIRA SILVA CORREA - CPF: 544.457.791-72 (APELADO), KAMILA DE OLIVEIRA SILVA MACIEL LOPES - CPF: 007.831.181-04 (APELADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR - CPF: 495.424.861-20 (ADVOGADO), EDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.848.241-53 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA RODRIGUES - CPF: 849.942.901-72 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JAQUELINE MATTOS ARFUX - CPF: 715.951.041-00 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PAULIANA – REQUISITOS DA PROVA DE ESTADO DE INSOLVÊNCIA E
CONSILIUM FRAUDIS
NÃO COMPROVADOS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 375, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o E 6o, DO CPC/15 ATENDIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A configuração da fraude contra credores com o objetivo de anular ato jurídico depende da conjugação dos três pressupostos básicos de validade da ação pauliana, quais sejam, anterioridade do crédito,
eventus damni
e
consilium fraudis
. Logo, a ausência de qualquer um desses pressupostos acarreta a improcedência do pedido.

Se à época da alienação não havia nenhuma penhora ou restrição judicial nos registros do imóvel
sub judice
, presume-se perfeitos os negócios jurídicos entabulados, não havendo falar-se em má-fé dos terceiros adquirentes, que só pode ser afastada se demonstrado que os terceiros adquirentes tinham conhecimento da demanda ou que agiu em conluio com o executado, o que não ocorreu na espécie.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, quando verificado o atendimento aos critérios do dos §§2o e 6o do art. 85, do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0007469-74.2012.811.0041

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADOS:

ÉLIO CORREA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, que, nos autos da Ação Pauliana no. 7469-74.2012.811.0041 (Código 755444) ajuizada em desfavor de
ÉLIO CORREA, CLAUDINETE DE OLIVEIRA SILVA CORREA, KAMILA DE OLIVEIRA SILVA MACIEL LOPES e SIMONE CRISTINA RODRIGUES
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, sendo 05% (cinco por cento) para o causídico de cada réu.

Em suas razões recursais, o banco recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, defende a necessidade de reforma da r. sentença impugnada, aduzindo, para tanto, que
“o douto juízo a quo equivocou-se quanto à natureza da fraude cometida pelos Apelados, uma vez que, em que pese a anterioridade da venda em relação à execução, fato é que a inadimplência do Apelado ELIO já existia quando da referida alienação”
.

Discorre que a alienação do seu único bem totalmente desembaraçado de ônus à sua enteada e ora apelada Kamila de Oliveira Silva Maciel Lopes, possui a nítida finalidade de se blindar o patrimônio do codevedor Élio Correa, então fiador das Cédulas de Crédito Bancárias firmadas entre o banco recorrente e a empresa da qual integra os quadros societários (Adm. Com., Distr., Serv. e Repres. Ltda.), objeto de execução que tramita perante a Comarca de São Paulo/SP, cuja dívida supera onze milhões de reais.

Assevera que a fraude contra credores se mostra patente, seja porque atendidos os requisitos legais necessários à sua declaração, seja porque
“evidenciado que o Apelado em iminente estado de insolvência transferiu o imóvel sub judice à sua enteada, causando uma verdadeira afronta ao direito de crédito de terceiros, vez que a ALIENAÇÃO foi realizada em momento suspeito em condição fraudulenta e, principalmente, em desrespeito com seus credores, especialmente o Banco ora Apelante, credor de dívida vencida e não paga”
.

Quanto à codevedora e apelada Simone Cristina Rodrigues, fiança que não demostrou ser adquirente de boa-fé, mormente porque
“não juntou aos autos qualquer prova de que a compra e venda do imóvel foi realizada de forma não fraudulenta, omitindo-se, inclusive, quanto à juntada do contrato firmado com a Apelada KAMILA e do comprovante de pagamento do valor do bem”
. Além disso, deixou de trazer aos autos a pesquisa de situação cadastral que obrigatoriamente deve ser realizada para aquisição regular de qualquer imóvel, bem como das respectivas certidões de distribuição extraídas no momento do negócio.

A par desses argumentos, pede o provimento do recurso, para, reformando-se a sentença, seja reconhecida
“a fraude contra credores ocorrida e a consequente declaração de desconstituição do ato jurídico viciado, anulando o registro R.11 datado de 26/01/2010 e R-14 de 21/01/2010 na matrícula no. 66.837 do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, e determinando que o bem, alienado de forma fraudulenta, reincorpore ao patrimônio do Requerido ÉLIO”
. Alternativamente, pugna que os honorários advocatícios fixados no
decisum
sejam revistos, minorando-os em atendimento ao tempo de atuação dos patronos dos Apelados e a constituição de apenas dois representantes (Id 8436609).

Devidamente intimados, os apelados ofertaram as contrarrazões no prazo legal, em que rebatem os argumentos expendidos pelo recorrente, e, no mérito, pedem pelo desprovimento do recurso (Ids 8436612 a 8436614).

Comprovante do recolhimento do preparo acostado no Id 8436610.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, é de ser conhecido o recurso do banco demandante.

Consoante relatado, o
Banco Daycoval S/A
interpõe o presente recurso de apelação, cujas razões encontram-se encartadas às fls. 318/328, visando desconstituir a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito titular da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, que julgou improcedentes os pedidos constantes na presente ação pauliana ajuizada em desfavor de
Élio Correa, Claudinete de Oliveira Silva Correa, Kamila de Oliveira Silva Maciel Lopes e Simone Cristina Rodrigues
, em que se pretendia ver reconhecida a fraude contra credores, com a consequente desconstituição da venda efetuada pelos dois primeiros réus à terceira, e esta em relação à quarta, referente ao bem imóvel de matrícula no. 66.837 registrado junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT.

Para tanto, defende, em suma, que o entendimento adotado pelo i. Magistrado
a quo
se mostra equivocado, sobretudo porque a natureza da fraude cometida pelos apelados se mostra evidente nos autos, uma vez que, em que pese a anterioridade da venda em relação à execução, a inadimplência do recorrido Élio Correa já era existente quando da referida alienação, pelo que pede a reforma do
decisum
.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador da apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, ao menos em relação à apontada
fraude contra credores
, pelas razões que passo a declinar.

Segundo os requisitos constantes do art. 104 do Código Civil, o negócio jurídico é válido quando tiver: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

Logo, a nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil.

Especificamente, em relação à fraude contra credores, dispõem os artigos 158 e 159 do CC/02,
verbis
:

“Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§2o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.”

“Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante.”

Ao que se extrai dos autos, verifica-se que a instituição demandante firmou várias operações financeiras de empréstimos com a empresa privada Adm. Com., Distr., Serv. e Repres. Ltda., da qual é sócio administrador o co-devedor solidário Élio Correa,
avalista
, juntamente de seu sócio Edézio Correa, representado por meio de quatro Cédulas de Crédito Bancário (CCB no. 55463/08, 55579/08, 56013,08, 16948/08 e aditivos correlatos), ajustadas entre maio e novembro/2008, com importância aproximada de dez milhões de reais, obrigando-se ao pagamento total de 61 parcelas mensais, consecutivas e de valores distintos, a uma taxa de juros variável de 1,1% a.m. e 1,3% a.m., conforme instrumentos de fls. 60/103.

Para tanto, cedeu em garantia direitos creditórios oriundos de contratos firmados com órgãos e/ou secretarias do Estado de Mato Grosso que encontram discriminados nos respectivos ‘Instrumentos de Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito e de Direitos Creditórios’ integrantes das relacionadas CCB’s, além de dar em alienação fiduciária três imóveis contendo áreas distintas e todos localizados na Comarca de Cuiabá, registrados perante o 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Capital, matriculados sob os números 80.255, 79.825 e 79.826, ou seja, não correspondentes ao imóvel objeto da presente lide (matrícula no. 66.837).

Segundo sustenta a demandante na sua peça de ingresso, o réu Élio Correa, realizou, na data de
29/01/2010
, em favor da enteada e também demandada Kamila de Oliveira Silva Maciel, alienação do imóvel objeto desta lide, localizado na Rodovia Deputado Emanuel Pinheiro, no. 10, apto. 42B, bairro Senhor dos Passos, Cuiabá/MT, matriculado sob o no. 66.837 perante o 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Capital, juntamente com sua esposa, a demandada Claudinete de Oliveira Silva, que posteriormente acabou sendo vendido à também demandada Simoni Cristina Rodrigues, cujo instrumento de compra e venda foi averbada na matrícula imobiliária aos
21/01/2011
, consoante cadeia nominal de fls. 53/57.

Assim, invocando a existência de fraude contra credores, pretende anular o negócio jurídico entabulado entre os demandados, a fim de que referido imóvel retorne a integrar o patrimônio do co-requerido Élio Correa.

Para o êxito da presente demanda, devem os autores comprovar a existência de um crédito, o
consilium fraudis
(ciência de que o ato praticado pelo devedor provoca ou intensifica o seu estado de insolvência) e o
eventus damni
(insolvência).

No caso, contudo, o autor, apesar de comprovar a dívida anterior, deixou de provar os demais requisitos cumulativos e necessários, ônus que lhes competia, exclusivamente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

Ora, como se sabe, o fundamento que autoriza a retirada do bem litigioso do patrimônio de terceiro, com base na fraude à execução, consiste na demonstração de que este, quando adquiriu o bem, já tinha conhecimento de ação fundada em direito real ou demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, por meio do registro no órgão competente ou por qualquer outro meio.

Esse tema, inclusive, encontra-se sumulado pelo STJ no verbete no. 375, assim redigido:
“O reconhecimento da fraude à execução
depende
do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

Logo, para a caracterização da fraude à execução, é preciso que esteja demonstrado nos autos que o adquirente sabia da existência de ação contra o alienante ou de demanda que versasse sobre direito real envolvendo o bem imóvel, delineando, assim, sua má-fé. Disso se infere que a boa-fé do adquirente, que é presumida, é elemento descaracterizador da fraude à execução.

A propósito, já definiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.

2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.”
(REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)

In casu
, apesar de a parte apelante alegar que houve má-fé dos apelados, não é o que ressai dos autos. Afinal, se a existência da ação de execução que tramita perante a Comarca de São Paulo/SP (feito no. 583.00.2010.116008-6), lastreada nos títulos extrajudiciais do qual o co-requerido Élio Correa é avalista, não havia sido averbada na matrícula do imóvel objeto desta lide ao tempo em que fora alienado à terceira demandada/recorrida (Kamila de Oliveira Silva Maciel), deve-se presumir que esta o comprou de boa-fé, sobretudo porque o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário.

Em outros termos, apesar de a dívida contraída por Élio Correa ser anterior à primeira alienação do bem imóvel
sub judice
, a distribuição do feito executivo que embasa a dívida em questão apenas foi realizada em
03/03/2010
(extrato de fls. 105/106), ou seja, posterior ao registro da escritura pública de compra e venda realizada entre aquele e sua enteada-demandada Kamila, juntamente com sua esposa, a corré Claudinete de Oliveira Silva, que, repita-se, ocorreu em
20/01/2010
.

O mesmo se diga em relação à segunda alienação, esta realizada na data de
20/01/2011
, entre as co-requeridas Kamila de Oliveira Silva Maciel Lopes (e seu marido Diego Carlos de Souza Lopes) e Simone Cristina Rodrigues, cuja Escritura Pública de Compra e Venda fora averbada na matrícula imobiliária aos 21/01/2011, sob o registro R-14-66.837, sendo que, a exemplo da alienação anterior, não há qualquer informação envolvendo a existência da ação executiva correspondente, tornando-a, da mesma forma, adquirente de boa-fé, condição essa que, aliás, não fora elidida pelo banco recorrente, já que em momento algum fez prova de que o negócio jurídico firmado com as demandadas Kamila e Simone resultaria na insolvência do réu Élio Correa.

Cabe ressaltar que a ação executiva em testilha (autos no. 583.00.2010.116008-6) tramita no Estado de São Paulo, não se podendo exigir que terceiro adquirente tenha conhecimento de que contra os alienantes/devedores do banco, tramitava execução em Estado diverso à época da alienação dos imóveis. Ademais, pelo que se apura do extrato de andamento processual acostado às fls. 105/106, os alienantes/devedores sequer haviam sido citados na referida ação executiva, de modo a reforçar a ausência de má-fé.

Deve-se considerar, outrossim, que a dívida cobrada por meio da ação de execução em trâmite perante o Poder Judiciário Paulista, ao contrário do que tenta fazer crer o banco recorrente, refere-se à devedor solvente, tanto que garantida tanto pelas cessões de direitos creditícios quanto pelos três imóveis que foram dados em garantia fiduciária por ocasião da assinatura das Cédulas de Crédito Bancário, da qual é avalista o co-requerido Élio Correa (fls. 60/103), sendo que nenhum deles refere-se ao imóvel objeto desta ação pauliana, matriculado perante o 2o Serviço Notarial e Registral desta Capital sob o no. 66.837, sem levar em consideração, ainda, que por meio daquele feito executivo, a instituição credora conseguiu realizar penhora de imóvel rural localizado no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, contendo 100ha (cem hectares), matriculado sob o no. 63 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, bem como de créditos futuros advindos de uma ação de cobrança c/c danos morais e materiais que a empresa devedora ADM Com., Dist., Serv. e Repres. Ltda. e seus avalistas movem contra o Município de Cuiabá, mediante penhora na capa dos autos do processo no. 251/2010, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, como reforçado na peça de ingresso (
vide
fl. 11), de modo que seu crédito encontra-se assegurado, embora em valores menores.

Assim, inexistindo prova de que a alienação questionada reduziu o co-devedor à insolvência, tampouco demonstrado o
consilium fraudis
, inviável a anulação do negócio jurídico entabulado entre os réus.

Ainda que não seja propriamente o caso
sub examine
, pertinente registrar que o Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento de que nem mesmo a simples existência de ação em curso no momento da alienação do bem se mostra suficiente para evidenciar a fraude à execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior, devidamente registrada – caso dos autos –, que se prove o conhecimento da ação judicial pelo adquirente para que se possa considerar caracterizada a sua má-fé, bem como o
consilium fraudis
(cf. STJ, 3a T., AgRg no AREsp n. 138.779/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 25/09/2014).

Nessa linha de raciocínio, adoto como razões de decidir os seguintes trechos da r. sentença atacada, da lavra do Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza, que bem apreciou a matéria e deu solução adequada ao caso
sub judice
, o que faço nos termos do art. 103, §6o, do RITJ/MT, e consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018),
ipsis litteris
:

“[...] para a caracterização de fraude à execução, além do ajuizamento de demanda executiva com citação válida, exige-se ao tempo da alienação que haja indícios de insolvência do devedor e que a penhora seja devidamente inscrita no registro imobiliário, possuindo, assim, o escopo de conferir o efeito “erga omnes”.

[...]

Em casos dessa natureza, necessário se faz a comprovação de que o terceiro adquirente, quando da negociação, tinha conhecimento da constrição judicial ou mesmo da existência da ação, com fito de caracterizar sua má-fé na transação, sendo necessário ao reconhecimento de fraude à execução o registro do ato de constrição no cartório competente, de forma a ilidir a presumível lisura do terceiro adquirente.

[...]

Todavia, extrai-se dos autos que o bem imóvel em comento foi vendido pelos dois primeiros réus à terceira ré (filha da segunda ré e enteada do primeiro) na data de 26/01/2010 (fls. 54 - R-11-66.837), enquanto a Execução em São Paulo foi interposta em 03/03/2010, ou seja, após a transação, não havendo comprovação, acerca, da data de citação dos réus.

Imperioso se faz destacar que o bem imóvel objeto desta ação é um apartamento de dois quartos, com área útil de 96,73 metros quadrados, que na data de 26/01/2010 foi vendido pelo valor de R$ 103.772,77, sendo aos 03/02/2011 vendido à quarta ré, Sra. Simone Cristina Rodrigues, pelo valor de R$ 97.850,00 (fls. 54/55 – R-14.66.837).

Destaco que o primeiro réu, garantidor dos contratos firmados com a instituição financeira autora, detinha apenas 50% do imóvel transacionado, ou seja, equivalente a cerca de R$ 50.000,00, valor considerado irrisório ao se ter em vista a dívida anunciada pelo Banco como sendo de mais de onze milhões de reais.

De tal sorte, não há como acolher a tese de que, em decorrência da compra e venda em tela, tenha sido o primeiro réu levado à insolvência.

De mais a mais, há de asseverar que a quarta ré, Simone Cristiana Rodrigues, figura nos autos como terceira de boa-fé, protegida pois pela legislação atinente, notadamente ao se avistar que sobre o bem imóvel não recaía nenhum gravame, necessário à caracterização de fraude. [...]”
– fls. 297/301.

Guardadas as particularidades dos casos, o entendimento do togado sentenciante não destoa dos Tribunais pátrios em casos análogos, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“
AÇÃO PAULIANA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ONEROSO. REQUISITOS. EVENTUS DAMNI E CONSILIUM FRAUDIS. CONLUIO ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O eventus damni e o consilium fraudis são requisitos essenciais para a configuração da fraude contra credores em negócio jurídico oneroso. 2. Não é presumível a situação de insolvência do devedor quando pendente ação judicial que reconhece crédito equivalente a 5% do preço do imóvel alienado.
3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 20160110334010 DF 0008652-75.2016.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/10/2018, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 631/647)

“
AÇÃO PAULIANA. Pretensão à declaração de ineficácia de renúncia a direitos hereditários. Sentença de improcedência.

Apela o autor alegando cerceamento de defesa; ocorrência dos requisitos da ação revocatória (anterioridade do crédito, eventus damni, consilium fraudis); a renúncia a quota parte de direito hereditário durante o curso da execução de título extrajudicial importa em conduta fraudulenta; insolvência do devedor; o réu age com propósito deliberado de prejudicar credores; entre as partes que figuram no polo passivo há grau de parentesco próximo; patente o conluio fraudulento.
Descabimento. Cerceamento por ausência de fase probatória. Insubsistência. Não houve renúncia a direitos hereditários, mas sim doação, pura e simples, que não se confunde com renúncia.
Ausência de prova do conluio fraudulento, requisito essencial à revocatória.
Apelante não inovou o que já havia sido exposto nos autos e rebatido na sentença. Motivação da sentença adotada como fundamentação do julgamento em segundo grau. Adoção do art. 252 do RITJ. Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 0002304-50.2014.8.26.0464; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Pompéia – 1a Vara; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 06/09/2018)

“
AÇÃO PAULIANA.
NOTA PROMISSÓRIA. PARTILHA DE BENS DO CASAL.
IMÓVEL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DA RÉ. FRAUDE CONTRA CREDORES. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS. CONSILIUM FRAUDIS E EVENTUS DAMNI NÃO DEMONSTRADOS. ART. 333, I DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADO IMPROCEDENTES.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese do artigo 158 da lei civil, a má-fé do terceiro adquirente constitui elemento essencial da fraude para autorizar a ação pauliana. Ausente essa, não há que se falar em fraude contra credores ou na anulabilidade do ato. 2. Não comprovado que a transmissão do imóvel, tida por fraudulento, teria ocasionado a insolvência do réu, à míngua do requisito objetivo do eventus damni, afigura-se incabível o reconhecimento da fraude contra credores.
”
(TJ-PR – APL: 15696290 PR 1569629-0 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 15/02/2017, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1985 09/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO PAULIANA ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. FRAUDE CONTRA CREDORES NÃO DEMONSTRADA.
– A revelia não induz o efeito do art. 344 do CPC havendo pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, nos termos do art. 345, I, do CPC. – Demonstrado nos autos que a dívida perante os autores foi assumida por pessoa jurídica, inviável a propositura da presente demanda de desconstituição de dação em pagamento de imóvel feita entre os demandados, ainda que alguns destes, na época, fossem sócios daquela pessoa jurídica, haja vista ser o bem de propriedade única da pessoa física, que não é devedora. –
Também não caracterizada fraude à execução, pois além do corréu ser adquirente de boa-fé, inexistia à época da dação em pagamento registro de penhora ou qualquer outra constrição na matrícula do imóvel, inclusive sequer havia sido ajuizado a reclamatória trabalhista, razão de manutenção da sentença recorrida, com a consequente revogação da averbação da ação na matrícula do imóvel.
APELO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70072195597, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 23-02-2017)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PAULIANA – ALEGADA FRAUDE CONTRA CREDORES – PLEITO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE OS RÉUS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – APELAÇÃO:
REQUISITOS DA AÇÃO PAULIANA, TAIS COMO ESTADO DE INSOLVÊNCIA E CONSILIUM FRAUDIS NÃO COMPROVADOS
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 333, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A fraude contra credores exige prova do "consilium fraudis" (conluio fraudulento) e o "eventus damni" (prejuízo ao credor), no momento em que o bem foi vendido a terceiros, devendo ser cabalmente demonstrado o estado de insolvência e a anterioridade de crédito. Não tendo o apelante cumprido com o ônus do art. 333, I, do CPC, e diante de indícios suficientes de que o negócio jurídico foi revestido pela boa-fé, não se pode dar guarida ao pleito revocatório se desatendidas as exigências do art. 593 do CPC e da Súmula 375 do STJ.
”
(N.U 0002635-11.2010.8.11.0037, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)

A par de tais apontamentos, deve ser mantida a r. sentença guerreada, haja vista a ausência de comprovação dos requisitos necessários ao reconhecimento da fraude contra credores.

No tocante a verba honorária, como é cediço, ao fixar-lhe, deve o Magistrado observar, via de regra, os limites quantitativos e qualitativos, ambos elencados no art. 85, §2o e alíneas “a”, “b” e “c”, do CPC/15.

Da mesma forma, o §6o do mesmo disposto legal ainda prevê que
“
Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência
ou de sentença sem resolução de mérito”
(destaquei).

Logo, os honorários devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional, distanciando-se de valor irrisório que avilte o trabalho do advogado, bem assim de quantia exorbitante que dê ensejo ao enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, em que pese a longa tramitação do feito, com duração aproximada de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses entre o seu ajuizamento (12/03/2012 – fl. 05vo) e a prolação da sentença (05/11/2018 – fls. 297/301), sendo, no entanto, a citação e defesa escrita apresentada tão somente no transcurso do último ano de processamento da ação (fls. 225/226, 238/248 e 250/256), observa-se que a matéria de fundo – ocorrência ou não de fraude contra credores – é relativamente simples.

Desta forma, respeitados os critérios insculpidos na norma processual citada, mormente levando-se em conta a inexistência de condenação imposta e/ou a ausência de mensuração do proveito econômico obtido, tenho que a verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) com base no valor atualizado da causa, que na espécie é na ordem de R$103.772,77 (cento e três mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), os quais foram rateados em 05% (cinco por cento) para cada causídico que efetivamente ofertou defesa (excetuado o co-demandado Élio Correa, que mesmo devidamente intimado, manteve-se inerte, consoante certidão de fl. 295, correndo, contra ele, o instituto da revelia), não se mostra excessiva, de modo que o importe estabelecido deve ser mantido, porquanto em consonância com entendimento atual desta colenda Câmara julgadora em caso análogo. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PAULIANA – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO EQUITATIVO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO QUE DEVE TER COMO BASE O VALOR DA CAUSA – EXEGESE DO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Descabe a fixação equitativa de honorários advocatícios em caso de improcedência da demanda, haja vista a adoção do valor atualizado da causa como parâmetro (art. 85, §§2o e 6o do CPC).”
(N.U 0001926-43.2013.8.11.0013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018 – Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a r. sentença fustigada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020